Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA E RÉU CONDENADOS AO PAGAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PATRIMÔNIO PARTILHADO. ADOÇÃO DO MESMO VALOR NOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA REQUERIDOS PELOS ADVOGADOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. EXTINÇÃO INADEQUADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Não pode ser considerado nulo o cumprimento de sentença requerido pelo advogado da autora, por iliquidez da obrigação, que adota, para o cálculo dos mesmos honorários de sucumbência, o valor dos bens partilhados utilizado no cumprimento de sentença requerido pelas advogadas do réu que resultou na satisfação do crédito, sob pena de violação ao princípio da isonomia consagrado nos artigos 7o e 139, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação provida.